Tribunal: TJSP
Processo: 3001028-78.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. I. Caso em Exame: Reclamação proposta por São Paulo Previdência – SPPREV alegando desconformidade do acórdão da 4a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais com o Tema n. 47, do IRDR n. 0026477-31.2021.8.26.0000, que trata da inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço para policiais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. I. Caso em Exame: Reclamação proposta por São Paulo Previdência – SPPREV alegando desconformidade do acórdão da 4a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais com o Tema n. 47, do IRDR n. 0026477-31.2021.8.26.0000, que trata da inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço para policiais militares. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão reclamado violou o precedente vinculante do Tema n. 47 ao incluir o adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. III. Razões de Decidir: O artigo 926 do CPC exige que os tribunais mantenham sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, enquanto o artigo 927, inciso III, obriga a observância de acórdãos em incidentes de resolução de demandas repetitivas. O Tema n. 47 estabelece que o adicional de insalubridade não deve ser incluído na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, aplicando-se tanto a policiais militares ativos quanto inativos. IV. Dispositivo e Tese: Reclamação procedente para suspender a decisão reclamada até o trânsito em julgado do IRDR 0026477-31.2021.8.26.0000. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço para policiais militares, conforme Tema n. 47. O autor também se aplica a LCE no 731/1993. Legislação Citada: CPC, arts. 926, 927, 985, 989. Jurisprudência Citada: TJSP, Reclamação 2272832-76.2024.8.26.0000, Rel. Teresa Ramos Marques, Turma Especial - Publico, j. 29/11/2024; TJSP, Reclamação 2086950-75.2023.8.26.0000, Rel. Sidney Romano dos Reis, Turma Especial - Publico, j. 15/02/2024; TJSP, Reclamação 2262385-63.2023.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Turma Especial - Publico, j. 04/12/2023.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE, com observação.